Tribunal: CARF
Processo: 10930.721925/2015-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.721925/2015-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.935 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
FERNANDA PRISCILA D OLIVO DA SILVA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
DÉBITOS. EXCLUSÃO.
É cabível a exclusão do Simples Nacional quando comprovado que havia
débito exigível na data do ADE e não foi integralmente regularizado no prazo
de 30 dias da ciência do mesmo
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra a decisão de primeira instância que manteve
a exclusão do regime tributário do Simples Nacional – SN, no ano calendário 2015, (ADE) de
Exclusão DRF/LON No 1488942, de 1o de setembro de 2015 (e-fls. 23/24) em face da existência
de débitos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB cuja exigibilidade não estava
suspensa, nos termos da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.721925/2015-35
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.935 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.721925/2015-35

Os débitos que deram causa a emissão do ADE são débitos exigíveis do próprio
Simples Nacional referentes às competências 09 a 12/2011 e 01 e 04/2012, listados no corpo do
próprio ADE, conforme tabela extraída do mesmo abaixo colacionada:

A decisão de primeira instância (e-fls. 32/41) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente.
Cientificada da decisão de primeira instância através de intimação em 15/07/2016
(e-fl. 44) a Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 16/08/2016 (e-fl. 45, carimbo
de protocolo do RV), em que não contradita a sua inadimplência por ocasião do ADE,
limitando-se a apelar para imputar de inconstitucionalidade a Lei Complementar 123/2006 em
face de abarcar hipótese de exclusão do sistema simplificado a partir apenas do inadimplemento.
Afirma, em resumo, que admitir tal pressuposto de inclusão/exclusão violaria
princípios constitucionais, tais como, o do tratamento favorecido e diferenciado às
microempresas e empresas de pequeno porte. A fim de corroborar sua tese colaciona
jurisprudência judicial.

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.935 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.721925/2015-35

Voto
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
O recurso é tempestivo, portanto dele conheço.
Trata-se, nestes autos, exclusivamente de exclusão do contribuinte do regime do
Simples Nacional, no ano calendário 2015, com efeito a partir de 01/01/2016, em que foram
identificados débitos do Simples Nacional cuja exigibilidade não estava suspensa por ocasião da
emissão do Ato Declaratório Executivo (ADE) de Exclusão.
Cabe verificar o que dispõe os artigos 17, inciso V e 31, §2o da Lei no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa
Art.31.(...)
§2o Na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de até 30 (trinta) dias
contado a partir da ciência da comunicação da exclusão.”
(...)
Ao não contestar diretamente o seu inadimplemento, confessa o próprio
contribuinte que os débitos em referência permaneceram em aberto ultrapassando o limite
temporal para sua regularização.
Quanto à alegação de eventual excesso inconstitucional do legislador ordinário ao
fixar, na Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V, a impossibilidade de Opção pelo
Simples Nacional de empresas com débito com a Fazenda nacional, cabe destacar que é tarefa
exclusiva reservada ao Poder Judiciário a verificação da compatibilidade da norma jurídica com os
preceitos constitucionais. Estes argumentos são inoponíveis na esfera administrativa.
Nesse sentido, não só o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, como também o
enunciado da Súmula no 2, deste Conselho:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
De toda sorte, em relação à inconstitucionalidade em referência, cabe salientar que a
jurisprudência do STF pacificou a mencionada querela com o julgamento do RE 627543/RS, que
teve inclusive repercussão geral reconhecida pelo seu Plenário do Tribunal maior.
Confira-se a ementa do acórdão da relatoria do Ministro DiasTóffoli:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida.
Microempresa e empresa de pequeno porte. Tratamento diferenciado.
Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais pendentes. Lei Complementar no
123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.935 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.721925/2015-35

1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o
sistema tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do
favorecimento às microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes
traçadas pelos arts. 146, III, d, e parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição
Federal, visa à simplificação e à redução das obrigações dessas empresas, conferindo a
elas um tratamento jurídico diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância
com os princípios da capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado
para diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a
priori, como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência
imposta a todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI),devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70,
323 e 547 do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação
a pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao
exercício da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança
indireta de tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário
diferenciado e facultativo.
5. Recurso extraordinário não provido. (Destacou-se).

Assim, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário.
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital